Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704923-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JANETE FRANCISCA DE CARVALHO, JORGE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, apesar de citada, não efetuou o pagamento e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator